Tribunal: STF
Processo: HC 224637
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de 141,04 g de cocaína.



    Alega-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, bem como que o ingresso policial na residência do paciente teria se dado de forma irregular.



     Requer, ao final, 



    “conceder o benefício postulado, superado o óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, este causídico espera a concessão liminar da ordem, com o relaxamento da prisão preventiva do paciente, eis que eivada de nulidade. 



    Alternativamente, ainda em sede liminar, pugna-se pela revogação da custódia cautelar decretada ou a sua substituição por outras medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura. ”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do ato decisório ora questionado:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido: 141,04 g de cocaína. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte:



    (...)



    No que tange à alegação de que a prisão teria sido ilegal, ante a ausência do mandado judicial, em primeira análise a leitura dos autos permite constatar que a abordagem do paciente se deu em razão de denúncia anônima dando conta que o paciente estaria constantemente transitando com arma de fogo e traficando drogas nas imediações de sua residência e ao efetuarem o patrulhamento o localizaram momento em que empreendeu fuga, sendo apreendidos 141,04g de cocaína. Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e da posse irregular de armas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente